Tribunal: TJSP
Processo: 2224642-63.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Questão relativa ao termo inicial dos juros de mora que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

AGRAVO INTERNO – Ilegitimidade ativa; juros remuneratórios, correção monetária e verba honorária – Matérias não tratadas no agravo de instrumento – Inovação

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Questão relativa ao termo inicial dos juros de mora que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

AGRAVO INTERNO – Ilegitimidade ativa; juros remuneratórios, correção monetária e verba honorária – Matérias não tratadas no agravo de instrumento – Inovação recursal – Não conhecimento.

Agravo conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2224642-63.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL, é agravada FRANCISCA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2224642-63.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: FRANCISCA LEITE
VOTO no 122484
EMENTA
AGRAVO INTERNO Questão relativa ao termo inicial dos juros
de mora que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a
Câmara de Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C,
do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.
AGRAVO INTERNO Ilegitimidade ativa; juros remuneratórios,
correção monetária e verba honorária – Matérias não tratadas no
agravo de instrumento – Inovação recursal – Não conhecimento.
Agravo conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.
Trata-se de agravo regimental tirado contra a decisão proferida por este
Relator que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; que o termo inicial
dos juros moratórios deve ser a partir da citação na execução; correção monetária pelos
índices da caderneta de poupança; afastamento dos juros remuneratórios e da verba
honorária; necessidade de uma decisão colegiada.
É O RELATÓRIO.
De plano, não se observa abordagem sobre ilegitimidade ativa, juros
remuneratórios, correção monetária e verba honorária nas razões do agravo de instrumento,
razão pela qual não foram tratadas na decisão agora agravada.
Prosseguindo, nenhuma alteração existe para ser feita na decisão
agravada, que dispôs sobre o termo inicial dos juros de mora de acordo com o que vem
decidindo esta 17a Câmara de Direito Privado, e, mais do que isto, em estrita consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, deste último, acórdãos
proferidos em procedimentos realizados de acordo com os art. 1.036 e seguintes, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2224642-63.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/4
Código de Processo Civil de 2015, proferidos com o que agora vem regrado e já vinha
previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.
Com efeito, o marco inicial dos juros moratórios tem como parâmetro a
data da citação para a ação civil pública, termo este que restou definido pela sentença da
ação civil pública, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no
1.370.899-SP.
Conferir, a propósito:
"AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2224642-63.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo 4/4
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial impróvido" (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e na parte
conhecida, ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator